Tribunal: TJES
Processo: 5000425-61.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-61.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERISMAR MELO DUARTE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

2)
O embargante alega omissão no julgado, que teria considerado, para a contagem do prazo prescricional, a data da última fatura emitida, e não a data do último pagamento efetuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida de cartão de crédito, a fim de justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de dívida de cartão de crédito tem como ponto de partida o vencimento da última fatura inadimplida, e não a data do último pagamento efetuado pelo devedor.

5)
A pretensão do embargante não mira sanar vício do julgado, mas rediscutir o entendimento jurídico adotado pela Câmara, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

6)
O mero inconformismo com a decisão ou a percepção de erro de julgamento (
error in judicando
) não autoriza o manejo dos aclaratórios.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão dos fundamentos jurídicos do julgado, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, § 1º; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange à definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida de cartão de crédito.

Todavia, leitura atenta do julgado revela que todas as questões suscitadas foram expressa e fundamentadamente enfrentadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ASSINATURA FORMAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESTINAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Jerismar Melo Duarte contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a ao percentual de 13,91% ao mês, e o condenou ao pagamento do débito após recálculo, com distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

2) O apelante alega: (i) prescrição da pretensão autoral, com base na data da última fatura paga; (ii) inexistência de contrato assinado, o que invalidaria a cobrança de juros superiores a 1% ao mês; e (iii) indevida fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que não atuou nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança se encontra prescrita; (ii) estabelecer se a ausência de contrato formalizado invalida a cobrança dos juros pactuados; (iii) determinar a legitimidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando a parte é representada por advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito é quinquenal, conforme inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, tendo como termo inicial o vencimento da última fatura inadimplida, e não a data do último pagamento efetuado.

5) A alegação de inexistência de contrato formal assinado não invalida a relação jurídica, sendo suficiente, para caracterização, o desbloqueio do cartão e o uso pessoal da senha, prática reconhecida como válida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência.

6) A taxa de juros remuneratórios originalmente pactuada (19,90% a.m.) fora corretamente reputada abusiva pelo juízo de origem, sendo reduzida ao percentual médio de mercado (13,91% a.m.), nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), segundo o qual a revisão contratual é cabível mediante comprovação da discrepância em relação à média praticada pelo mercado.

7) A verba honorária de sucumbência não deve ser destinada à Defensoria Pública quando não houver atuação efetiva nos autos, devendo ser revertida ao advogado particular regularmente constituído, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito é de cinco anos, com termo inicial no vencimento da última fatura inadimplida.

2. A ausência de contrato assinado não invalida a cobrança, desde que comprovada a utilização do cartão mediante desbloqueio e uso pessoal da senha.

3. A revisão de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada a abusividade frente à taxa média de mercado.

4. Os honorários sucumbenciais devem ser revertidos ao patrono regularmente constituído quando a parte não é representada pela Defensoria Pública.”

Sob esse prisma, o embargante alega que o julgado incorreu em omissão por ter fixado como marco inicial da prescrição a data de vencimento da última fatura emitida (15/05/2017), em vez da data do último pagamento que realizara (15/11/2016).

Entretanto, o acórdão assentou que o prazo prescricional quinquenal tem como ponto de partida o vencimento da última fatura
inadimplida
, e não a data do último pagamento efetuado pelo devedor.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sejam os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.